Tribunal: TJSP
Processo: 1502216-24.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Crimes de furto qualificado (abuso de confiança) em continuidade delitiva. Sentença que condenou Lezir e absolveu Doracy. Recursos de Lezir e do Ministério Público. 1. Prova suficiente para a condenação de Lezir. 2. Qualificadora do abuso de confiança demonstrada. 3. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal de Doracy. No processo penal, cabe ao órgão

Ementa:
Apelação. Crimes de furto qualificado (abuso de confiança) em continuidade delitiva. Sentença que condenou Lezir e absolveu Doracy. Recursos de Lezir e do Ministério Público. 1. Prova suficiente para a condenação de Lezir. 2. Qualificadora do abuso de confiança demonstrada. 3. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal de Doracy. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em vista do princípio da presunção de inocência, demonstrar de forma inequívoca que o réu praticou o fato descrito na denúncia, sem o que o caso será de absolvição, ainda que o acusado nada prove. 4. Penas de Lezir que não comportam alteração. 5. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502216-24.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes/apelados
DORACY FERREIRA DA SILVA e LEZIR JUVENCIO OLIVEIRA, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES GARCIA E HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502216-24.2018.8.26.0196 -Voto no 14.226
2
Apelação no 1502216-24.2018.8.26.0196
Voto no 14.226
Apelantes: Lezir Juvencio Oliveira e Ministério
Público
Apelados: Doracy Ferreira da Silva e Ministério
Público
Comarca: Franca
Apelação. Crimes de furto qualificado (abuso de confiança) em
continuidade delitiva. Sentença que condenou Lezir e absolveu
Doracy. Recursos de Lezir e do Ministério Público. 1. Prova
suficiente para a condenação de Lezir. 2. Qualificadora do abuso
de confiança demonstrada. 3. Quadro probatório insuficiente a
evidenciar a responsabilidade penal de Doracy. No processo penal,
cabe ao órgão acusatório, em vista do princípio da presunção de
inocência, demonstrar de forma inequívoca que o réu praticou o
fato descrito na denúncia, sem o que o caso será de absolvição,
ainda que o acusado nada prove. 4. Penas de Lezir que não
comportam alteração. 5. Recursos desprovidos.
1. A sentença de fls. 276/280, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a ação para (i) condenar LEZIR
JUVENCIO OLIVEIRA às penas de 2 anos e 4 meses de reclusão, em
regime inicial aberto, mais o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário
correspondente ao mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por
uma pena restritiva de direito consistente em prestação de serviços à
comunidade e pagamento de 10 dias-multa; e (ii) absolver DORACY
FERREIRA DA SILVA da mesma imputação, com fundamento no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502216-24.2018.8.26.0196 -Voto no 14.226
3
Apelaram a ré Lezir e o Ministério Público.
A defesa de Lezir postula a absolvição por falta de
provas, alegando que somente Luis possuía a chave do cômodo onde estava o
cofre subtraído; as imagens das câmeras de segurança nas quais a declarante
aparece não permitem saber qual o conteúdo da sacola; existe disputa
patrimonial da família e o cofre nunca foi encontrado, que os bens
apreendidos em sua casa eram de uso comum de qualquer residência, e que
Mariana, que efetuou o reconhecimento dos objetos, não fez prova da
propriedade e nem sequer reside na comarca (fls. 316/326).
O Ministério Público, por sua vez, postula a
condenação de Doracy nos termos da denúncia (fls. 291/303).
Processados os recursos, a d. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo ministerial e desacolhimento
do reclamo defensivo (fls. 354/366).
É o relatório.
2. Os reclamos não vingam. Na linha do que se
segue.
3. Narra a denúncia, em suma, que as acusadas,
mediante abuso de confiança, subtraíram joias e diversos outros objetos,
avaliados em R$ 5.457,00, pertencentes à vítima Luis Roberto Pereira
Meirelles.
Segundo a inicial, as rés trabalharam como
empregadas domésticas na residência da vítima durante cerca de 6 meses
(Lezir) e 9 meses (Doracy), sendo a elas depositadas total confiança por parte
de seu empregador, a vítima. As rés aproveitavam-se da ausência de
vigilância e do livre acesso ao imóvel para furtar diversos objetos e dinheiro
do ofendido. Ocorre que, após constatar a subtração de um cofre, a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502216-24.2018.8.26.0196 -Voto no 14.226
4
verificou as câmeras de segurança da residência e constatou a ação criminosa
perpetrada por Lezir. Realizada busca e apreensão nas residências das
acusadas, foram apreendidos diversos objetos pertencentes à vítima.
4. Evidenciada a responsabilidade penal da ré Lezir.
A materialidade do delito acha-se demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 2/3), autos de exibição e apreensão referente à
busca em sua residência (fls. 38 e 46), auto de reconhecimento de objetos (fls.
49/50), laudo pericial das fotos relativas às imagens captadas pelas câmeras
(fls. 14/33), bem como pela prova oral.
Por sua vez, induvidosa a autoria.
Firme a prova oral no inculpar a ré.
A vítima Luis relatou que mora ao lado da chácara
de seus pais, Severino e Aparecida. Quando seu genitor faleceu, colocaram as
joias da família e R$ 4.000,00 em dinheiro dentro de um cofre, o qual ficou
guardado em um quarto trancado na chácara. Certo dia, abriu aquele quarto e
constatou que o cofre havia desaparecido. Providenciou a lavratura do
boletim de ocorrência e foi orientado a verificar as imagens das câmeras de
segurança. Constatou que, por diversas vezes, as acusadas saíram do imóvel
com sacolas pesadas. A polícia localizou uma grande quantidade de coisas
retiradas da casa de seus pais, embora não tenham encontrado o cofre ou o
seu conteúdo. Na casa de Lezir, foi apreendido um relógio de parede, pratos
do casamento de sua mãe, muito antigos, com filigrana de ouro, lençóis
fechados. Na residência de Doracy foram localizadas bijuterias, parte de um
faqueiro bastante característico, pois era muito antigo, além de uma colher de
pau que o declarante fez para sua genitora. Nunca chegou a perguntar
diretamente às acusadas, pois elas foram dispensadas quando sua genitora foi
submetida a um tratamento em São Paulo, e a chácara ficou fechada. Doracy

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502216-24.2018.8.26.0196 -Voto no 14.226
5
frequentava a igreja do bairro, que seu genitor ajudou a construir. Ela foi
contratada por um irmão do declarante e, por sua vez, indicou Lezir. Apenas
após os fatos vieram a saber que elas tinham parentesco. Lezir trabalhou na
residência por cerca de 90 dias, já Doracy ficou por cerca de nove meses.
Nenhum botijão de gás foi furtado. Sua genitora apresenta alguma senilidade,
que afeta sua memória recente, porém ela se mantém lúcida. Ela precisa de
cuidados em razão da debilidade física. Ela não deu nada às acusadas; se
tivesse dado, se lembraria. Registrou a ocorrência apenas após alguns dias de
ter constatado o furto porque o delegado o orientou a, antes, verificar com
seus irmãos se algum deles não havia pegado o cofre. Antes de dar pela falta
do cofre, já haviam percebido que alguns objetos vinham sumindo. Contudo,
a casa era grande, passavam por um momento atribulado e sua mãe tinha o
hábito de guardar as coisas. Ninguém mais tinha a chave do quarto em que
ficava o cofre além do declarante, que guardava a sua chave em sua casa, fora
da chácara. No referido quarto não havia sinais de arrombamento. O convívio
de sua genitora com Doracy era bom. Nas imagens pôde ver Doracy saindo
com sacolas apenas uma vez, já Lezir foi vista quatro ou cinco vezes. Em
uma das oportunidades, a esposa do declarante viu Lezir saindo com sacolas
pesadas e ofereceu carona, que ela recusou. Foi encontrada parte considerável
do faqueiro com Doracy, bem como bijuterias. Mariana fez o reconhecimento
das bijuterias, sendo que havia fotografias da genitora do declarante usando
aquelas bijuterias. A casa tinha sensores, de forma que se alguém tivesse
entrado pela janela teria sido detectado. Todos os irmãos frequentam a casa
de sua genitora. Não possui desentendimentos com os irmãos em relação à
questão patrimonial; só possuem uma questão relativa à empresa deixada pelo
pai. O relacionamento pessoal entre os irmãos é bom. Confirmou o
desaparecimento de uma toalha de mesa na noite de Natal, enquanto seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502216-24.2018.8.26.0196 -Voto no 14.226
6
genitor ainda estava vivo. Não era característico do seu pai presentear com
bens; se o fizesse, seria com dinheiro. Doracy era pessoa de confiança de seu
irmão, pois seu filho trabalhava havia muitos anos para ele (fls. 197).
Edson, irmão de Luiz, narrou que, em 2017, seu pai
estava doente e precisaram contratar uma funcionária para cuidar da casa.
Contrataram Doracy, que chegou a exercer inclusive a função de cuidadora.
No final do ano, a irmã do declarante deu uma toalha de mesa para a mãe.
Uma semana depois, na noite de Natal, ela quis colocar a toalha na mesa,
mas, ao verificar a gaveta em que havia sido guardada, a toalha não estava lá.
Não deram maior atenção ao fato, pois seu genitor estava muito doente, vindo
a falecer em janeiro, quando Lezir já estava trabalhando na casa. Lezir
trabalhava como cuidadora de sua mãe e como cozinheira. Sua mãe falava
que objetos vinham sumindo, como facas e pratos. O pai do declarante
comentou uma vez, ao telefone, que havia dado diversas joias para a esposa, e
não sabia o que fazer com elas. Após o falecimento de seu genitor, juntaram
todas as joias que estavam em uma cômoda, a qual fica em um quarto
fechado na casa, e as guardaram dentro de um cofre, que ficava naquele
mesmo quarto. Estavam em sua companhia os irmãos Luiz e Rita Helena.
Acreditavam que apenas Luiz tinha a chave daquele quarto, porém ele disse
que havia uma segunda chave do quarto, pertencente a sua genitora, mas
estava perdida. Colocaram também alguns documentos de seu genitor no
cofre, bem como dinheiro que sua genitora guardava embrulhado na cômoda.
Em 15 de fevereiro, sua irmã precisou de alguns papéis que estavam no cofre.
Passados alguns dias, Luiz entrou no quarto e constatou que o cofre
desaparecera. Ele consultou todos os irmãos e verificou que ninguém havia
pego o cofre. Observou as gravações das câmeras de segurança da chácara,
que filmavam a parte externa da residência e notou uma movimentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502216-24.2018.8.26.0196 -Voto no 14.226
7
estranha. Reparou que Lezir e Doracy, por diversas vezes, entraram com uma
bolsa e saíram com duas. Lezir saía pela frente, já Doracy saía por uma saída
lateral, pois seu marido a buscava de carro. As imagens mais
comprometedoras são de Lezir, porém houve uma imagem suspeita
envolvendo Doracy. O carro do marido de Doracy entrou rapidamente, fez a
volta e parou. Doracy e Lezir entraram muito rapidamente no carro e foram
embora. Leonor, que já trabalhava na residência, indicou Doracy, a qual
indicou Lezir, sua cunhada. Doracy também frequentava a igreja que seu pai
ajudou a construir. Elas gozavam da confiança de seus genitores. Foi feita
busca e apreensão nas residências de Lezir e Doracy. Na residência da
primeira, encontraram pratos que ela ganhou no casamento, mais de sessenta
anos antes, que o declarante reconheceu, e, na casa de Doracy, foram
encontrados brincos de pérolas, sendo que sua irmã tinha fotos desses
brincos. O cofre não foi encontrado. Estima um prejuízo de aproximadamente
R$ 35.000,00 (mídia digital).
Mariana, neta de Severino e Aparecida, relatou que
a época dos fatos foi conturbada, pois sua avó foi hospitalizada e seu avô
também estava debilitado. As rés eram empregadas da casa e Doracy chegou
a trabalhar como cuidadora do avô da declarante. Perceberam que algumas
coisas estavam sumindo, mas não deram maior importância ao fato na
ocasião. Em fevereiro, constataram o desaparecimento de um cofre que ficava
em um quarto fechado a chave, sendo que apenas seu tio Luis tinha a chave.
No cofre havia joias pertencentes a sua avó e dinheiro pertencente a ambos os
avós. O cofre era pequeno, daqueles que podem ser fixados na parede,
embora aquele não tivesse sido fechado. A partir de então, perceberam que
várias coisas haviam desaparecido, como objetos da cristaleira e roupas de
cama. Havia câmeras na parte externa da casa, onde foi possível verificar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502216-24.2018.8.26.0196 -Voto no 14.226
8
acusadas saindo com sacolas por diversas vezes. Elas disseram que eram
frutas, pois o local era uma chácara, porém dava para ver que o volume das
sacolas era quadrado e pesado. Também chamou a atenção que as câmeras
possuíam alguns pontos cegos, onde as acusadas deixavam as sacolas e
pegavam na hora de ir embora. Na busca e apreensão realizada na casa de
Doracy encontraram um relógio que via na casa de seu avô desde que era
criança, quebrado no canto em um determinado ponto. Além disso, também
foi apreendida uma colher de pau feita por seu tio Luis, que fazia par com um
garfo de pau, bem como roupas de cama, várias bijuterias, prataria, faqueiro,
jogo de pratos. O cofre e seu conteúdo não foram encontrados. Ele continha
aproximadamente R$ 20.000,00 em joias, cerca de R$ 20.000,00 em dinheiro
e alguns dólares (mídia digital).
O policial civil Daniel relatou ter participado da
investigação dos fatos em tela. Luis fez um boletim de ocorrência e trouxe
imagens de câmeras de segurança, nas quais era possível ver Lezir saindo do
imóvel com sacolas. Realizaram busca e apreensão da residência de Lezir e
encontraram roupas de cama, lençóis, pratos, copos joias, colares e anéis, que
as vítimas reconheceram como pertencentes à família. Ao ser indagada, Lezir
disse que não tinha sido ela que havia pego os itens, mas não forneceu
maiores explicações. Enquanto olhavam os objetos, Lezir dizia que Doracy
havia lhe dado alguns objetos, o que levantou suspeita sobre a segunda.
Realizaram busca em sua casa e apreenderam joias e bijuterias, que as vítimas
reconheceram como sendo de sua propriedade. Destacou que, na casa de
Lezir, foi apreendido um relógio de parede e uma colher de pau. Ao ser
indagada, Doracy negou ter subtraído bens da casa das vítimas, porém não
forneceu explicação para os objetos apreendidos consigo. Ao serem
confrontadas com a imagens das câmeras de segurança, disseram que nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502216-24.2018.8.26.0196 -Voto no 14.226
9
sacolas havia frutas dadas pela patroa. Há filmagens de ambas com sacolas. É
possível ver Doracy saindo com uma sacola e entrando no carro da filha. Ela
disse que carregava um botijão de gás de 13 quilos. Indagaram Luis, que
afirmou que sua genitora não dava frutas às funcionárias. Nas imagens
também é possível ver Lezir deixando uma sacola volumosa em um canto
escondido e, posteriormente, pegava a sacola na hora de ir embora. Participou
das buscas nas casas de ambas as acusadas. Foram apreendidos vários
talheres na casa de Lezir. Na casa de Doracy foram apreendidas apenas
bijuterias, que foram reconhecidas por Luis e sua sobrinha Mariana. Esta
reconheceu bijuterias que havia dado de presente para a avó. Os objetos
relacionados a fls. 38 e fls. 46/47 foram apreendidos na casa de Lezir. Já os
objetos relacionados a fls. 55 foram apreendidos na casa de Doracy. Nem
todos os objetos apreendidos na casa de Doracy foram reconhecidos. Os
objetos apreendidos foram levados à delegacia e os parentes da idosa foram
chamados para efetuar o reconhecimento (fls. 197).
Leonor relatou ter trabalhado na residência das
vítimas, atuando como cuidadora de Severino, por cerca de um ano. Quando
começou no local, pediram-lhe indicação de cozinheira e a declarante indicou
Doracy. Esta, por sua vez, indicou Lezir. Nunca sentiu falta de objetos na
casa, nem sabia da existência de cofre no local. Havia um pomar na
propriedade, sendo que a declarante levou mangas em um balde para sua casa
uma vez. Como havia muitas mangas e as frutas ficavam em cima da mesa,
acredita que outras pessoas podem ter levado para casa também. Severino
estava lúcido, já Aparecida possui Alzheimer. Ela, contudo, conversava
normalmente, apenas contava várias vezes a mesma história. Os patrões
nunca deram presentes à declarante, nem nunca os viu dar presentes a Doracy
e Lezir. Havia um quarto trancado e somente Severino possuía a chave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502216-24.2018.8.26.0196 -Voto no 14.226
10
Quando ele faleceu, a chave ficou com Luis. Todos os filhos de Aparecida
tinham acesso à chácara. Passou três meses em suspenso, sem saber se ainda
estava empregada. Não comentaram nada com a declarante após descobrirem
que a casa havia sido furtada. Tinha plena confiança em Doracy quando a
indicou para trabalhar no local, pois ela é próxima de seu filho e frequenta a
mesma igreja que ele. Em julho foi chamada para voltar ao trabalho e
permaneceu até novembro. Foi demitida por ter obedecido a ordens de
Antonio, sendo demitida por Luis, pois havia um desentendimento entre eles.
Um dos genros de Severino praticou assédio contra a declarante. Quando
Severino faleceu, a declarante chegou para trabalhar e os filhos estavam
reunidos em uma sala, sendo que esse genro estava sozinho do lado de fora.
Quando foi cumprimenta-lo, ele colocou as mãos em seus seios. Falou no dia
seguinte com Antonio e também comentou com Dora, a qual disse também
ter sido vítima de fato semelhante. Acredita que Luis não tenha sido
informado do episódio. Nunca ouviu comentários sobre desentendimento
entre os irmãos acerca do patrimônio dos pais e o fato de apenas Luis ter a
chave do quarto. Aparecida comentava que havia um desentendimento antigo
entre Luis e Ana Flavia. Aparecida possui cerca de sete filhos. O cômodo que
ficava trancado ficava dentro do quarto de Aparecida. Nunca perguntou sobre
o que havia naquele cômodo trancado. Entrou lá apenas uma vez, em que
Ana Flavia pediu a Luis para abrir a porta, porque queria pegar um chinelo da
mãe. Não conhecia Lezir antes de ela trabalhar na casa (fls. 197).
Cuida-se, pois, de um manancial probatório denso a
radicar a pretensão acusatória.
Certo que a ré Lezir negou a acusação nas duas fases
da persecução penal. Relatou que a polícia esteve em sua casa e apreendeu
seus pertences. Levaram suas bijuterias, das quais não possui recibo porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502216-24.2018.8.26.0196 -Voto no 14.226
11
eram muito simples e baratas. Quanto ao faqueiro apreendido, trata-se de
alguns talheres e pratos, que pertenceram à mãe da declarante e ficavam em
uma mochila guardados, para não estragarem. Ao ser indagada sobre as
sacolas que levava ao sair da casa das vítimas, em seu interior havia frutas
que Aparecida dava para a declarante, bem como hortaliças. No local havia
um pomar e havia um excedente de frutas e verduras, que a declarante levava
para casa. Não sabe se Doracy também levava frutas, pois seus horários não
coincidiam. A declarante também levava comida que sobrava para casa. Além
disso, levava roupas e bota para usar no trabalho. Trabalhava como faxineira
e cozinhava no final de semana. O local onde deixava a sacola, que aparece
nas filmagens, ficava na saída da propriedade, a sacola não estava escondida.
No tocante à colher de pau apreendida em sua residência, é antiga e pertenceu
a sua genitora. Luis almoçava na residência com a esposa e depois ia embora.
Um funcionário chamado João, que trabalhou no local por 30 anos, também
dava vegetais para a declarante, como couve, cebolinha, abóbora e mamão.
Mariana, neta de Aparecida, não ia com frequência à casa. Após a morte de
Severino, Luis parou de comprar os bens de que sua mãe necessitava, sendo
que às vezes não havia comida. Confirma que as fotografias em que usa
algumas das bijuterias apreendidas são anteriores ao seu trabalho na
residência das vítimas (fls. 11 e 205).
Mas a versão não vinga, eis que inverossímil à luz
das regras de experiência comum e escoteira nos autos.
E não impressiona, enquanto dado a escusar a ré, o
relato de Glaucia, sua filha. Asseverou que mora no mesmo terreno que sua
genitora. Não sabe explicar como as vítimas reconheceram objetos
apreendidos em sua residência, pois tudo o que há lá sua genitora comprou.
Lezir trabalhou para as vítimas durante quatro meses, diariamente, e não a via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502216-24.2018.8.26.0196 -Voto no 14.226
12
trazer frutas que ganhava no trabalho para casa, pois residem em casas
separadas. Lezir e Doracy são ex-cunhadas. Lezir levava roupas para trocar
no trabalho, bem como botas (fls. 197).
É certo que a acusada sustenta que recebia frutas e
outro vegetais de sua patroa, oriundos do pomar da propriedade, motivo pelo
qual aparece nas filmagens saindo da residência com sacolas grandes.
Ocorre que Luis asseverou que sua genitora não deu
nada às funcionárias. E Leonor, que também trabalhou na residência, afirmou
que não ganhava presentes dos patrões nem viu Lezir recebendo frutas. Além
disso, a conduta de Lezir, captada pelas filmagens (fls. 14/33), é bastante
suspeita, pois, por mais de uma vez, leva uma sacola grande e cheia até um
local não captado pela câmera, o que sugere o seu intuito de escondê-la, para
pegá-la somente na hora de ir embora. Luis ainda mencionou que Lezir
recusou carona oferecida por sua esposa certa vez, a despeito de carregar uma
sacola pesada.
E ainda que as imagens não permitam ver o
conteúdo das sacolas, é certo que nas duas oportunidades em que a ré foi
filmada a sacola continha um volume de aspecto quadrado (fls. 14/33), não
condizente com as frutas que ela afirmou transportar, nem tampouco com as
botas e roupas que ela mencionou em seu interrogatório.
Ademais, não se pode ignorar que uma considerável
quantidade de objetos apreendidos em sua residência, identificados como
pertencentes à vítima, foram descritos por Luis e Mariana com grau de
especificidade, de sorte que não avulta razoável cogitar de eventual confusão
com objetos que poderiam ser facilmente adquiridos em outros locais. Dentre
tais objetos, dignos de nota, (i) o relógio de parede, que Mariana disse estar
na chácara desde sua infância, e que estava lascado em determinado canto, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502216-24.2018.8.26.0196 -Voto no 14.226
13
uma forma muito específica; (ii) os pratos que Aparecida ganhara 60 anos
antes, por ocasião de seu casamento, com entalhes dourados característicos;
(iii) os talheres que também possuíam detalhes especiais e (iv) a colher de pau
construída por Luis para a genitora.
Há que se esclarecer, neste ponto, que embora Luis,
Edson e Mariana afirmem que alguns desses objetos foram apreendidos na
posse de Doracy, é certo que constam três autos de exibição e apreensão nos
autos, não havendo maior detalhamento, no sentido de permitir uma
identificação sobre o local da apreensão (na residência de Lezir ou de
Doracy). Contudo, instado a se manifestar a respeito, o policial civil Daniel
esclareceu que os autos de exibição e apreensão de fls. 38 e 46 referem-se aos
objetos apreendidos na casa de Lezir, e o auto de fls. 55 diz respeito aos
objetos apreendidos na residência de Doracy.
O auto de exibição e apreensão de fls. 55 enumera
joias e bijuterias, enquanto todos os demais objetos apreendidos, inclusive os
pratos, relógio, talheres e colher de pau supramencionados, estão relacionados
nos autos de fls. 38 e 46, relativos à residência de Lezir. Portanto, a subtração
de tais objetos deve ser atribuída a Lezir, e não a Doracy.
Com efeito, “em se tratando de crime de furto, a
apreensão da res furtiva em poder de pessoa sobre quem recaem
suspeitas de autoria, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa
inequívoca, sem a qual a presunção se transmuda em certeza,
autorizando o desate condenatório” (TACRIM-SP, AC, rel. Passos de
Freitas, RJD 24/330). No mesmo sentido: RJTACrim 38/173, 43/221; RT
656/303, 688/334, entre outros, apud Alberto Silva Franco e outros, Código
Penal e Sua Interpretação Jurisprudencial, vol.2, RT, 7a edição, págs.
2.465/2466.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502216-24.2018.8.26.0196 -Voto no 14.226
14
A defesa alega, ainda, que apenas Luis possuía a
chave do cômodo em que ficava o cofre, que o cofre nunca foi encontrado e
que existe uma disputa patrimonial na família da vítima.
Vale ressaltar, contudo, que em nenhum momento
foi imputada à ré a responsabilidade pelo desaparecimento do cofre (com
dinheiro e joias), nunca encontrado. A bem da verdade, sequer há prova de
que referido cofre efetivamente exista ou de que foi mesmo furtado, visto
que, conforme os relatos das testemunhas, não há sinais de arrombamento no
quarto nem seria possível alguém entrar pela janela, pois a casa possuía
sensores, conforme atestado por Luis. Ademais, referiu-se à existência de
uma segunda chave, pertencente a Aparecida, sem maior aprofundamento das
apurações. De todo modo, o destino do cofre ou qualquer disputa patrimonial
que pudesse existir na família da vítima também não demonstrada - não
dizem respeito ao presente processo, pois a acusada não responde pela
subtração deste objeto. Com efeito, a leitura da denúncia revela que foi
imputado à ré o furto dos objetos apreendidos em sua residência. A bem da
verdade, o incidente com o cofre prestou-se apenas para dar início às
investigações - que chegaram à pessoa da acusada.
Nesta ordem de ideias, verte dos autos que a ré
subtraiu, para si, objetos de propriedade da vítima, numa conduta que se
qualifica penalmente como crime de furto.
Considerando o volume de bens subtraídos e a
captação de imagens em dias diversos, razoável o reconhecimento de que
foram várias subtrações, enfeixadas na figura do crime continuado.
Bem decretada, pois, a condenação.
5. E se trata de furto qualificado pelo abuso de
confiança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502216-24.2018.8.26.0196 -Voto no 14.226
15
Verte dos autos que a ré Lezir, na condição de
empregada doméstica, tinha livre acesso à residência de seus patrões e gozava
de sua confiança, aproveitando-se da ausência de vigilância que seu trabalho
lhe proporcionava para praticar os furtos (anote-se que a vítima só verificou
as câmeras de segurança, externas à residência, após o desaparecimento do
cofre, a indicar que tal monitoramento das atividades da acusada não era
habitual).
Certo que a condição de empregado, por si só, não
qualifica o furto pelo abuso de confiança, reclamando-se que haja uma
relação especial entre empregado e empregador, da qual emerja a confiança,
ou seja, um vínculo de credibilidade entre ambos, que vem a ser rompido com
a subtração (HELENO CLÁUDIO FRAGOSO, Lições de Direito Penal,
Forense, Parte Especial, vol. 1, 9a edição, pág. 275; GUILHERME DE
SOUZA NUCCI, Código Penal Anotado, RT, 13a edição, pág. 798; CEZAR
ROBERTO BITENCOURT, Tratado de Direito Penal, Parte Especial,
Sarariva, vol. 3, 3a edição, pág. 30). Mas esta situação, sem dúvida, havia no
tocante à acusada.
6. Solução diversa se aplica à corré Doracy.
Afinal
não
acabou
demonstrado,
de
forma
indisputável, que a acusada praticou a conduta descrita na inicial, no sentido
de que subtraiu para si os bens da vítima.
A ré sempre repeliu a acusação. Relatou que
policiais estiveram em sua residência procurando um cofre com dinheiro e
joias. Não encontraram o cofre e apreenderam suas joias de prata. A
declarante comprou as peças para seu uso, de Giovana. Possuía referidas joias
havia cerca de dez anos. Trabalhou na casa das vítimas por nove meses.
Severino doou valores para a construção da igreja que a declarante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502216-24.2018.8.26.0196 -Voto no 14.226
16
frequentava. Atualmente a interroganda trabalha vendendo marmitas e recebe
cerca de R$2.500,00 por mês. Nas imagens das câmeras de segurança aparece
carregando um botijão de gás. Levou o botijão de gás para fazer a ceia de
natal, pois possui um Buffet. O relógio Orient apreendido pertence a seu
marido e foi presente da mãe. Já os demais relógios foram vendidos por
Giovana. Quanto ao colar de pérolas, ganhou de aniversário de 50 anos de um
casal do grupo de oração da igreja. Seu colar é significativamente diferente
do de Aparecida, cuja foto lhe foi mostrada. O colar de Aparecida possui
pérolas verdadeiras e menores, além de pequenas flores, enquanto o colar da
declarante possui pérolas menores e falsas. Mariana ia à residência das
vítimas de vez em quando. Todas as joias em prata comprou de Giovana, bem
como as demais bijuterias apreendidas, com exceção do colar já mencionado.
Negou ter subtraído qualquer objeto da residência das vítimas (fls. 8/9 e 205).
Verdade que não existe uma prova pujante, no
sentido de radicar que os acontecimentos se deram exatamente como
apregoados pela ré, embora se divisa alguma prova oral em seu favor.
Flavia, filha de Doracy, afirmou que reside com sua
genitora. Ela trabalhou na casa das vítimas por menos de um ano, como
cozinheira. Foi busca-la por diversas vezes. Havia uma ocasião em que ela
estava com um saco preto, com um botijão de gás dentro. Doracy levou um
botijão de gás para preparar a ceia de Natal, sendo que o botijão ficou lá e a
declarante foi busca-la 15 dias depois, ocasião em que sua genitora levou o
botijão de volta para casa. Quando chegaram em casa e ajudou sua mãe a
descarregar o carro, viu que era um botijão. O colar apreendido em sua
residência e reconhecido por Mariana pertence a sua genitora, que adquire
joias em prata de Giovana. Lezir foi casada com o tio da declarante e era
cunhada de sua genitora. Não tem contato com Lezir, pois seu tio se separou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502216-24.2018.8.26.0196 -Voto no 14.226
17
dela, nem nunca deu carona a ela, pois sua casa não fica no caminho. Em
todas as festas Doracy leva o botijão para cozinhar e também era cuidadora
de Severino. Após a morte dele, sua genitora passou a cuidar de Aparecida, a
qual tem mal de Alzheimer (fls. 197).
Giovana relatou que conheceu Doracy quando
trabalhavam em uma creche. A declarante vendia bijuterias em prata e vendeu
diversas peças a Doracy, como anéis, pingentes, correntes, brincos, pulseiras
e relógios. Também vendeu folheados a ouro em certo período. Ainda vende
algumas peças a pessoas próximas. Vendeu muitas peças a Doracy quando
trabalhavam na creche. Não possui um relatório de todas as peças que vendeu
a ela. Ao ser lida a relação de objetos apreendidos a fls. 55, pode ter vendido
referidos acessórios (fls. 205).
Mas os demais elementos de prova carecem de
pujança para, de forma categórica, arredar a versão da acusada, enquanto
declaração genérica de não cometimento da infração penal.
Sabe-se, com efeito, que no processo penal, mercê
do princípio constitucional da presunção de inocência, cabe ao órgão
acusatório demonstrar, de forma inquestionável, que o réu praticou o fato
descrito na denúncia; não se desincumbindo a contento deste ônus, a hipótese
é de absolvição, ainda que o acusado nada prove. Conforme assentou o
Supremo Tribunal Federal, “não compete, ao réu, demonstrar a sua
inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de
forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a
culpabilidade do acusado...” (HC no 88.875, rel. Min, Celso de Mello).
Senão vejamos.
É certo que existem elementos em desfavor da
acusada Doracy, como o fato de ter sido filmada saindo da residência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502216-24.2018.8.26.0196 -Voto no 14.226
18
vítima com uma sacola volumosa e entrando no carro de sua filha (fls. 57/67).
Afinal, a sua versão no sentido de que se tratava de um botijão de gás
dentro de uma sacola - que ela mesma havia levado anteriormente para a
residência, a fim de preparar a ceia de Natal, é pouco convincente. Além
disso, joga em seu desfavor o seu parentesco com Lezir e o fato de tê-la
indicado para trabalhar na residência da vítima, o que poderia indicar um
conluio entre elas.
Todavia, há que se ressaltar que em sua residência
foram apreendidas apenas joias em prata e bijuterias, sendo que nenhuma
delas foi reconhecida por Mariana no auto de reconhecimento de objeto de
fls. 49/50 o qual menciona os adereços relacionados no auto de exibição e
apreensão de fls. 46/47, relativo à apreensão realizada na residência de Lezir.
Além disso, Giovana afirmou ter vendido diversas
joias em prata e bijuterias para Doracy, pontuando que pode ter vendido a ela
a maior parte dos adereços apreendidos em sua casa.
Nesse
sentido,
inexistem
elementos
que
efetivamente comprovem a subtração de objetos da residência da vítima pela
acusada Doracy.
Em outras palavras, não se atingiu um grau de
certeza que um édito condenatório reclama. Pelo que a hipótese era mesmo de
absolvição por falta de provas, em homenagem ao princípio “in dubio pro
reo”.
7. As penas de Lezir não comportam reparo.
Aa penas de partida (de cada delito) foram
estabelecidas no mínimo legal, em 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-
multa, e mantidas inalteradas na segunda fase, ais que ausentes circunstâncias
agravantes e atenuantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502216-24.2018.8.26.0196 -Voto no 14.226
19
Na terceira fase, aumentada a reprimenda em apenas
1/6 em face da continuidade delitiva, chegando a 2 anos e 4 meses de
reclusão, sem alteração na pena de multa (10 dias-multa), o que fica mantido,
à míngua de resignação ministerial quanto a este ponto.
Fixado o regime aberto, o mais brando possível.
Por fim, presentes os requisitos do artigo 44 do
Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por (i) prestação de
serviços à comunidade e (ii) pagamento de 10 dias-multa, o que se encontra
de acordo com a sistemática legal.
8. Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
LAERTE MARRONE
Relator